Tribunal: STF
Processo: AI 453369
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-13
Data de publicação: 2012-06-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECLARAÇÃO DE INCONTITUCIONALIDADE. Estando a decisão atacada mediante extraordinário alicerçada em pronunciamento do Órgão Especial, relativo à inconstitucionalidade de um certo diploma, indispensável é que venha aos autos o teor respectivo, sob pena de inviabilizar-se o exame sobre a pertinência do recurso extraordinário.